Tribunal: TJDFT
Processo: 0711381-40.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Violação de domicílio. Roubo. Provas. Atipicidade. Pena-base. Fração. Agravante. Danos morais. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, 11 meses e 14 dias de detenção e 28 dias de prisão simples, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pelos crimes de ameaça, violação de domicílio e roubo, além da contravenção penal de vias de fato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) a valoração negativa dos motivos do crime e a respectiva fração de aumento de pena-base; (iii) se adequada a indenização mínima reparatória por danos morais.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima e das testemunhas, em juízo, de que o réu invadiu a residência da vítima, sua ex-companheira, empurrou-a, por pelo menos duas vezes, para tomar-lhe o aparelho celular, e ameaçou-a de causar mal injusto e grave, são provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de violação de domicílio qualificada e ameaça, além da contravenção penal de vias de fato.
4. Não tendo o réu agido com dolo de subtrair o aparelho celular ou as chaves da vítima com ânimo de assenhoramento definitivo – após empurrar a vítima, tomou-lhe o aparelho celular, para evitar que ela telefonasse para a polícia ou para saber se ela havia trocado mensagens com terceiro – restituindo os pertences pouco tempo depois, não há crime de roubo.
5. Justifica-se a valoração desfavorável dos motivos do crime se a prova oral não deixa dúvidas sobre a motivação reprovável - ciúme e sentimento de posse sobre a vítima. E não há bis in idem na aplicação concomitante da agravante do art. 61, II, "f", do CP – contexto de violência doméstica -, por se tratar de circunstância objetiva legalmente prevista, cuja aplicação não exige valoração do julgador, mas apenas constatação da relação doméstica.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, mantém-se a pena-base.
7. Não havendo pedido na denúncia, afasta-se a indenização mínima a título de dano moral fixada na sentença (STJ, REsp 1.643.051/MS).
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 28. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1441372, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/5/2019; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. TJDFT, Acórdão 1002482, 20130410149633APR, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Revisor: Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 305/340; Acórdão 1985918, 0703488-24.2022.8.07.0019, Relator: Des. Josaphá Franciso dos santos, 2a Tuma Criminal, data de julgamento: 27/3/2025, publicado no DJe: 11/4/2025; Acórdão 1933181, 0752036-89.2022.8.07.0016, Relator: Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024; Acórdão 1992777, 0748293-82.2023.8.07.0001, Relatora: Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/4/2025, publicado no DJe: 20/5/2025.